Tribunal: TJBA
Processo: 0501354-40.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501354-40.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FRANCISCARLO FERREIRA DE LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A QUALIFICADORA PREVISTA NO § 1º DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos, notadamente através do Auto de Exibição e Apreensão (id. 66220544 – p. 21), o qual consignou que foram recuperadas 09 (nove) caixas contendo maracujá que estavam no box de venda de frutas do Apelante. De igual maneira, a autoria delitiva restou cabalmente comprovada através dos testemunhais prestados por José Espedito da Silva e SD/PM Gabriel Gonzales Ferraz Alencar, os quais descreveram a conduta criminosa detalhadamente. Com efeito, os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha, estão coesos e harmônicos entre si, narrando os fatos detalhadamente e reconhecendo o autor do delito, bem como em consonância com as demais provas carreadas aos autos, de modo que a palavra isolada do Apelante, utilizada simplesmente como mecanismo de defesa, por si só, não tem o condão de sobrepujá-los. Desse modo, indefiro o pedido de absolvição do crime de receptação qualificada. Por fim, indefiro o pleito de decote da qualificadora prevista no § 1º do artigo 180 do Código Penal, tendo em vista que o restou demonstrada a relação do produto do crime com a atividade comercial desenvolvida pelo Apelante. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0501354-40.2020.8.05.0146, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro-BA, tendo, como Apelante, FRANCISCARLO FERREIRA DE LIMA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.